Tribunal: TJPA
Processo: 0826252-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826252-35.2022.8.14.0401

APELANTE: RUTINELE DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO A DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADA A PENA CORPORAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E A PENA DE DIAS-MULTA DO CRIME DE POSSE DE ARMA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Da nulidade das provas por invasão a domicílio. No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia via telefone. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do tráfico no local, conforme consta da Denúncia acostada ID 18477276 – Pág. 10, relatando que
“(...) os denunciados comercializam material ilícito (pasta base de cocaína, pó de cocaína) há mais de um ano, das 23h as 03h, e que Leonardo utiliza armas de fogo (revolver calibre 38 e 22) (...)”.
A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência da apelante.

2. Mérito. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUTINELE DOS SANTOS RODRIGUES, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Relata a peça acusatória, que que no dia 15/12/2022, por volta das 20h20min (BOP ID 83789181 - Pág. 4), os policiais militares Fabiano Ferreira Vaz, Jose Hamilton Moura de Sousa e Ian Costa de Moraes participavam da Operação “FECHANDO O CERCO” e foram averiguar as informações contidas em Disque-Denúncia, Dossiê 334713, que relatava possível crime tráfico de drogas praticado por uma mulher há mais de um ano, bem como informava que o companheiro dela utilizava arma de fogo. Tendo por base as informações descritas no referido Disque-Denúncia (ID 83789181 - Pág. 5), os policiais se deslocarem à Quadra Um, nº 21, bairro Mangueirão, próx. a academia XAPURI, e lá encontraram os suspeitos em frente à residência citada, momento em que a denunciada foi informada da denúncia. Em uma breve entrevista, a denunciada, posteriormente identificada como RUTINELE DOS SANTOS RODRIGUES, confessou fazer a mercancia de entorpecentes e apontou onde guardava o material. Foram apreendidos no rack na sala/cozinha 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) saco plástico contendo pó branco, possivelmente, COCAÍNA. A guarnição continuou a revista na intenção de encontrar o armamento referido no Disque-Denúncia e apreendeu mais 9 (nove) “petecas” (textuais) contendo substâncias, possivelmente, COCAÍNA, escondidas em uma caixa de pisca-pisca natalino.

Em Razões Recursais (ID 18477458 – Pág. 214/220), a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade das provas em razão da invasão domiciliar.

No
mérito
, requer a absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 19016534 – Pág. 232/240), a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto e, no mérito, pelo seu total improvimento, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo não conhecimento da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de RUTINELE DOS SANTOS RODRIGUES, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar. Da nulidade das provas por invasão a domicílio.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade das provas em razão da invasão domiciliar.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia via telefone. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do tráfico no local, conforme consta da Denúncia acostada ID 18477276 – Pág. 10, relatando que
“(...) os denunciados comercializam material ilícito (pasta base de cocaína, pó de cocaína) há mais de um ano, das 23h as 03h, e que Leonardo utiliza armas de fogo (revolver calibre 38 e 22) (...)”.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência da apelante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca e apreensão se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. Mérito. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 18477276 – Págs. 06/27), o Laudo n.º 2022.01.004135-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório (ID 18477276 - Pág. 17) atestando que o material apreendido na casa da apelante se tratava de substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, na quantidade de 109,0 gramas e 01 balança de precisão, e o Laudo n.º 2022.01.004222-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 18477297 - Págs. 101/102), atestando que:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de: 2.1) 01 (um) pequeno saco plástico transparente, amarrado em sua extremidade com um nó, feito do mesmo material, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 74,0 g (setenta e quatro gramas). 2.2) 01 (um) embrulho confeccionado com pedaço de plástico incolor, amarrado em sua extremidade com um nó, feito do mesmo material, contendo substância petrificada de cor branca, pesando no total 26,0 g (vinte e seis gramas). 2.3) 09 (nove) pequenos embrulhos, sendo 06 (seis) confeccionados com pedaços de plástico na cor preta e 03 (três) feitos com plástico incolor, todos, amarrados em suas extremidades com tira de plástico incolor, na forma conhecida vulgarmente como "peteca", contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 9,0 g (nove gramas). 2.4) 01 (uma) balança digital de precisão, coloração prateada, sem marca aparente, com ausência das pilhas e da tampa traseira.(...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 18477453 – Pág. 183):

As testemunhas arroladas pelo MP, FABIANO FERREIRA VAZ, IAN COSTA DE MORAES e JOSE HAMILTON MOURA DE SOUSA, todos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme e convincente, declararam, em síntese,
que receberam uma “denúncia anônima”, tendo os mesmos se deslocados até o local onde se depararam com a ré em frente à residência, sendo que a mesma se encontrava em cima da motocicleta com outra pessoa, tendo os mesmos sido abordados, bem como a mesma franqueado a entrada dos policiais para que fosse realizada buscas no imóvel, tendo sido encontrado no interior do imóvel um certa quantidade de drogas ilícitas, bem como a mesma teria confessado a propriedade e comercialização da droga ilícita.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não deixaram dúvidas quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia.

Dessa maneira, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença penal condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024